Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-55.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado - Inconstitucionalidade da tabela de indenizações prevista na Lei no 6.194/74 afastada por decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Correção monetária do teto indenizatório a contar da edição da Medida Provisória no 340/2006 - Descabimento por força do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado - Inconstitucionalidade da tabela de indenizações prevista na Lei no 6.194/74 afastada por decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Correção monetária do teto indenizatório a contar da edição da Medida Provisória no 340/2006 - Descabimento por força do enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a correção monetária desde a data do evento danoso, não havendo previsão para sua incidência em período anterior – Mérito - Invalidez afastada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Dano corporal não comprovado – Diferença de indenização securitária indevida – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000423-55.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
JHONATHAN BARBOSA SANTOS, MENOR NESTE ATO REPRESENTADO POR
SEU GENITOR MARCIO ROBERTO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590 - Voto no 3382
2/7
CSA
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590
Apelante: Jhonathan Barbosa Santos, Menor Neste Ato Representado Por Seu
Genitor Marcio Roberto Santos
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
Comarca: São Vicente - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Leandro de Paula Martins Constant
Número de origem: 1000423-55.2019.8.26.0590
VOTO No 3382
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Improcedência Insurgência do segurado - Inconstitucionalidade
da tabela de indenizações prevista na Lei no 6.194/74 afastada por
decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal

Correção monetária do teto indenizatório a contar da edição da
Medida Provisória no 340/2006 - Descabimento por força do
enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a correção monetária desde a data do evento
danoso, não havendo previsão para sua incidência em período
anterior Mérito - Invalidez afastada pela perícia médica judicial
Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi
combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de
prova
Dano corporal não comprovado
Diferença de
indenização securitária indevida – Precedentes Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 218/233) interposto por
Jhonathan Barbosa Santos (menor representado por seu genitor) contra a respeitável
sentença de fls. 212/215 que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, julgou improcedente o pedido
indenizatório formulado.
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, ser
portador de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito que justificam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590 - Voto no 3382
3/7
CSA
pagamento da diferença de indenização securitária pretendida. Devido à inobservância da
Lei Complementar no 95/1998, aponta inconstitucionalidade formal da Medida Provisória
no 451/08, convertida na Lei no 11.945/09, que inseriu a tabela para cálculo do grau de
invalidez na Lei no 6.194/74, pois, a seu ver, a tabela estabelece parâmetros mínimos de
indenização, devendo o arbitramento do valor, todavia, ser feito com base no
comprometimento corporal apurado em perícia médica judicial. Pleiteia também a correção
monetária da indenização a contar da edição da Medida Provisória no 340/2006.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 91).
Contrarrazões a fls. 237/241.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer a fls.
262/264, opinando pelo não provimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Consigne-se, antes de mais nada, que, conforme iterativa
jurisprudência, não há inconstitucionalidade das normas que estabelecem os critérios de
pagamento da indenização do seguro DPVAT.
Antes mesmo da edição da Medida Provisória no 451/2008, que
posteriormente foi convertida na Lei no 11.945/2009, o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 já
previa que, no caso de invalidez permanente, a indenização securitária seria de até R$
13.500,00, nos termos da redação dada pela Medida Provisória no 340/2006, convertida na
Lei no 11.482/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590 - Voto no 3382
4/7
CSA
E, sobre o tema, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no exercício
de controle concentrado de constitucionalidade, em que as decisões têm eficácia “erga
omnes” e efeito vinculante com relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração
Pública (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99), já se pronunciou pela
constitucionalidade da Lei 11.482/2007, ao julgar improcedentes as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4350 e no 4627, em acórdão assim ementado:
“1)
SEGURO
DPVAT.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. (...) 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA
PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
REQUISITOS
PRESENTES.
4)
A
COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC
No
95/98
ENCERRA
CONTROVÉRSIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA
ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE
ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO
HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS
PRINCÍPIOS
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL,
MÁXIME
DIANTE
DOS
MECANISMOS
COMPENSATÓRIOS
ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM
PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. (...) 10) IMPROCEDÊNCIA DAS
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o DA LEI No 11.482/07 E DOS
ARTS. 30 A 32 DA LEI No 11.945/09.” (STF, ADI 4.350/DF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2014)
Da mesma forma, a Suprema Corte se posicionou pela
constitucionalidade da redução do valor da indenização do seguro DPVAT, determinada
pela Medida Provisória no 340/2006, posteriormente convertida na Lei no 11.482/2007,
decidindo o tema 771 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:
“Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).
2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida
Provisória
340/2006,
convertida
na
Lei
11.482/2007.
3.
Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8o da Lei
11.482/007 no art. 3o da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória.
Pressupostos
constitucionais
de
relevância
e
urgência.
Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590 - Voto no 3382
5/7
CSA
humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso
extraordinário não provido.” (STF, ARE 704.520/SP, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2014)
Não há que se falar, portanto, em inconstitucionalidade material ou
formal das normas impugnadas pelo autor e tampouco em violação aos princípios da
vedação ao retrocesso social e da dignidade da pessoa humana, de modo que não há
respaldo legal a conferir plausibilidade à pretensão de recebimento de indenização sem
observância dos limites e critérios previstos na Lei no 6.194/74.
Da mesma forma, inviável a pretensão do requerente de atualizar o
teto indenizatório desde a edição da Medida Provisória no 340/2006, pois, conforme
entendimento sedimentando pelo enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, não havendo
previsão para sua incidência em período anterior, “in verbis”: “A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento
danoso.”
Quanto à questão de fundo, melhor sorte não assiste ao apelante.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Jhonathan Barbosa
Santos (menor representado por seu genitor) em face de Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da qual busca o autor o recebimento de diferença
de indenização securitária, em razão de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de
trânsito.
Realizada a perícia médica pertinente, sobreveio o laudo de fls.
188/195.
O expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com
os exames médicos realizados, constatou que o segurado foi vítima de acidente de trânsito
em decorrência do qual apresenta fratura consolidada no tornozelo direito, que, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590 - Voto no 3382
6/7
CSA
evoluiu sem deixar dano corporal causador de limitação de mobilidade e/ou prejuízo
funcional, não havendo invalidez a ser reconhecida com base na Tabela DPVAT. Em
relação à queixa manifestada no pé esquerdo, afirmou o perito não existir relação de
causalidade com o evento danoso (cf. fls. 193/194).
O laudo médico pericial, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
consubstanciando-se em exames físico, clínico e complementar, de modo que deve ser
acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo. Ademais, não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova.
Como se observa, a prova técnica judicial, de maneira convincente,
afastou a invalidez do interessado.
O apelante, portanto, não se desincumbiu de provar os fatos
constitutivos de seu direito, consoante lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Dessa forma, não merece acolhida a apelação, uma vez que, para o
pagamento do seguro DPVAT, faz-se imprescindível, além da existência do nexo de
causalidade, a efetiva comprovação de dano físico incapacitante. A ausência de quaisquer
destes requisitos desautoriza a reparação pela seguradora.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo do autor -
Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Pedido de nova perícia
- Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de
omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados -
Invalidez permanente não caracterizada - Laudo pericial que atesta
ausência de invalidez - Indenização inexigível - Apelação desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000386-14.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000423-55.2019.8.26.0590 - Voto no 3382
7/7
CSA
“Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Acidente de
trânsito. Fratura de fêmur. Laudo pericial que afastou qualquer sequela
incapacitante no tocante ao autor. Indenização securitária indevida.
Irrelevância da existência de relatório médico com conclusão diversa,
produzido em data desconhecida e sem o crivo do contraditório.
Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005835-35.2015.8.26.0451;
Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020;
Data de Registro: 08/05/2020)
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT)

Inexistência de incapacidade do autor, conforme conclusão de perícia
médica idônea e imparcial
Improcedência do pedido - Sentença
mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1023907-
90.2014.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro: 02/02/2017)
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença
recorrida é a medida que se impõe.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça
FRANCISCO SHINTATE
Relator